Tribunal: TJMT
Processo: 1004150-19.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004150-19.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAX DELIS DE QUEIROZ - CPF: 890.705.421-53 (ADVOGADO), MARTA CRESPIM BERNARDO - CPF: 474.338.921-68 (AGRAVANTE), RODOMAX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 07.860.097/0001-51 (AGRAVADO), SEBASTIAO CANDIDO BERNARDO - CPF: 456.476.901-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, acolheu exceção de
pré
-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva da agravante e excluí-la do polo passivo, mas deixou de fixar honorários advocatícios em seu favor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais quando acolhida exceção de
pré
-executividade para excluir parte ilegítima do polo passivo, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A fixação de honorários advocatícios em exceção de
pré
-executividade observa o princípio da causalidade, devendo recair sobre quem deu causa à instauração do incidente processual.

A inclusão da agravante no polo passivo decorre de elementos objetivos disponíveis ao exequente, notadamente certidão de casamento que indicava vínculo conjugal vigente.

A ausência de averbação tempestiva da separação de fato gera aparência jurídica de manutenção do regime de bens, legitimando a atuação do credor com base na fé pública registral.

A conduta omissiva da agravante quanto à atualização de seu estado civil contribui decisivamente para sua indevida inclusão na execução.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à fixação de honorários em exceção de
pré
-executividade não se aplica quando a parte excluída concorre para sua inclusão no feito.

Inexistindo conduta abusiva ou indevida do exequente, afasta-se a condenação em honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A condenação em honorários advocatícios na exceção de
pré
-executividade depende da aplicação do princípio da causalidade. 2. Não são devidos honorários quando a parte excluída do polo passivo contribui para sua inclusão no processo por omissão relevante. 3. A confiança legítima do exequente em dados registrais dotados de fé pública afasta sua responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §2o; 373, II; 485, VI; 790, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, AI no 23377-42.2024.8.16.0000, Rel. Des. Cristiane Santos Leite, j. 24.06.2024; TJPR, AI no 0041844-35.2025.8.16.0000, Rel. Des. Naor Ribeiro de Macedo Neto, j. 31.07.2025; TJRS, AI no 53843435220238217000, Rel. Des. Ricardo Torres Hermann, j. 27.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARTA CRESPIM BERNARDO

em face da decisão proferida
pelo J
uízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
, que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n.o
1001025-14.2020.8.11.0013
,
ajuizada
por
RODOMAX COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
.
,
deixou de fixar honorários advocatícios
em favor da agravante,
embora tenha acolhido a exceção de
pré
-executividade para reconhecer a
sua
ilegitimidade passiva determinar sua exclusão do polo passivo
.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a omissão quanto à condenação em honorários sucumbenciais viola o disposto no art. 85 do Código de Processo Civil, bem como o princípio da causalidade, uma vez que foi indevidamente incluída no polo passivo da execução, sendo compelida a constituir advogado para defesa de seu patrimônio.

Alega que o agravado requereu sua inclusão na demanda sob o argumento de vínculo conjugal com o executado, contudo, já se encontrava divorciada à época, circunstância comprovada nos autos, tendo o Juízo de origem reconhecido sua ilegitimidade passiva.

Defende que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a fixação de honorários advocatícios quando acolhida exceção de
pré
-executividade que resulte na exclusão da parte do polo
passivo, devendo a verba ser suportada por quem deu causa à instauração indevida do incidente.

Com essas considerações, requer
o
provimento do recurso
para reformar a decisão agravada, a fim de condenar o agravado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, a serem fixados nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Preparo devidamente recolhido (ID
. 344807375
).

Devidamente
intimado, o agravo deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões (ID. 352632396).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se
de
Execução de Título Extrajudicial

ajuizada
por
RODOMAX COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

em face d
e
SEBASTI
Ã
O CANDIDO BERNARDO
para o pagamento da quantia de
R$ 310.073,05 (trezentos e dez mil, setenta e três reais e cinco centavos),

representado pelo instrumento particular de confissão dívida e nota promissória n. 01/01 emitida em data de 08.03.2018, vencida e não paga em data de 28.03.2018
.

A inclusão da ex-cônjuge do executado
, MARTA CRESPIM BERNARDO,
ocorreu em 2025,
contudo, houve
apresent
ação de
petição visando sua exclusão do polo passivo e o desbloqueio dos numerários atingidos,
sob o argumento de
ocorrência de divórcio e a ausência de responsabilidade patrimonial por dívidas do executado.

A decisão de exclusão da agravante foi proferida em 13.11.2025, tendo o Magistrado de origem consignado em sua decisão o seguinte (ID. 214749493 dos autos de origem):

“(...)
Consta dos autos, e foi corroborado por consulta ao processo no 1003482-14.2023.8.11.0013, que ambas as partes (executado e ex-cônjuge) admitiram expressamente a
separação de fato em 2017
, sendo que o acordo entabulado naquele feito foi homologado e averbado na certidão de casamento juntada (ID 208838212). Essa admissão bilateral e a averbação judicial do acordo, ainda que a sentença de divórcio seja posterior, oferecem elevada força probatória acerca do termo final da comunhão.

Ademais, há nos autos indícios externos convergentes (registros fotográficos e de redes sociais) de que, a partir do fim de 2017, o executado passou a manter nova relação afetiva estável com terceira pessoa, o que corrobora a cessação da vida em comum e, por consequência, do regime de bens.

Não há nos autos qualquer elemento que indique benefício da entidade familiar após 2017.

Os títulos executivos são de 2018
, portanto
posteriores ao marco fático de 2017
. Nesse cenário, inexiste base normativa para alcançar a ex-cônjuge com fundamento no art. 790, IV, do CPC, pois não havia mais comunhão vigente apta a traduzir responsabilidade patrimonial recíproca. O ônus de demonstrar que, malgrado a separação de fato, a dívida reverteu em proveito comum ou decorreu de fraude incumbia ao exequente (CPC, art. 373, II), o qual não se desincumbiu.

Logo, a legitimidade passiva da ex-cônjuge é realmente ausente, impondo-se a extinção parcial do processo executivo em relação a ela, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, com o levantamento das constrições que sobre ela recaiam.

DISPOSITIVO.

À vista do exposto,
RECONHEÇO
a ilegitimidade passiva da ex-cônjuge incluída pela decisão de id 205923865 e, em consequência:

a) EXCLUO-A
do polo passivo desta execução, extinguindo-se o processo em relação a ela, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI);

b)
Expirada a via impugnativa,
EXPEÇA-SE ALVARÁ
para o levantamento dos valores encontrados nas contas bancárias da parte ilegítima, com liberação dos valores eventualmente bloqueados e ainda não transferidos
;”

Contra essa decisão, a agravante opôs Embargos de Declaração

fundados na existência de omissão na sentença embargada, porquanto esta não fixou honorários advocatícios de sucumbência, embora tenha reconhecido sua ilegitimidade passiva.

Todavia, o Magistrado rejeitou os embargos sob os seguintes fundamentos:

“(...)
A embargante Marta sustenta que a sentença teria incorrido em omissão por não ter fixado honorários advocatícios de sucumbência em seu favor após o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

Todavia, não há qualquer omissão a ser sanada, pois a ausência de honorários resulta de fundamento lógico-jurídico que se extrai diretamente do caso concreto, ainda que não tenha sido explicitado de forma extensa na decisão original. O exame dos autos revela que foi
a própria embargante quem deu causa à sua inclusão no polo passivo da execução.

Isso porque, embora a separação de fato entre ela e o executado tenha ocorrido em 2017, a averbação dessa circunstância somente foi realizada anos depois, entre 2023 e 2025, de modo que, durante todo esse interregno, a certidão de casamento apresentada pelo exequente indicava vínculo conjugal vigente e, consequentemente, mantinha a presunção objetiva de comunicabilidade patrimonial própria do regime da comunhão universal de bens.

Em razão dessa omissão registral prolongada, criou-se aparência legitimadora de que o patrimônio do casal permanecia submetido à comunhão, circunstância que autorizou o exequente, de forma plenamente justificada, a requerer a inclusão da embargante no polo passivo da execução.

Assim, não se pode atribuir ao exequente a responsabilidade pela instauração do incidente processual, já que sua conduta foi orientada pela fé pública registral e pelos elementos documentais válidos que estavam à sua disposição.

Ao contrário, a falta de averbação tempestiva do estado civil, dever que recai sobre os próprios interessados, induziu terceiros, de maneira legítima, à crença de que inexistia ruptura do regime de bens. Logo, não há que se falar em honorários sucumbenciais quando a atuação processual do credor foi motivada exclusivamente pela aparência jurídica criada pela conduta omissiva da própria executada.

É por essa razão que o Tema 1076/STJ, embora invoque o princípio da causalidade para determinar a condenação em honorários quando a parte é indevidamente incluída no processo, não se aplica automaticamente ao presente caso.

A tese repetitiva exige, como pressuposto essencial, que o sujeito posteriormente reconhecido como ilegítimo não tenha contribuído para a sua indevida inclusão.

Aqui, verifica-se exatamente o oposto:

a)
a embargante se manteve inerte quanto à atualização de seus dados registrais por vários anos;

b)
sua omissão gerou a aparência de legitimidade passiva;

c)
e o exequente, diante desse cenário, exerceu regularmente seu direito de execução, sem qualquer abuso.

Portanto, não se encontram presentes os elementos fáticos que autorizariam os ônus sucumbenciais em favor da embargante.

Dessa forma, a ausência de condenação em honorários não decorreu de omissão, mas do emprego do princípio da causalidade, aplicável à espécie, que afasta a imposição de verbas sucumbenciais àquele que não provocou o incidente processual.

Em suma, a sentença embargada não contém lacuna a ser integrada, mas apenas adotou conclusão que se harmoniza com os fatos, com a boa-fé objetiva e com a responsabilidade processual das partes.
”

Contra essa decisão recorre a agravante, sustentando que,
nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a fixação de honorários advocatícios quando acolhida exceção de
pré
-executividade que resulte na exclusão da parte do polo passivo, devendo a verba ser suportada por quem deu causa à instauração indevida do incidente.

Pois bem.

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é cabível a condenação em honorários advocatícios quando acolhida exceção de
pré
-executividade, sobretudo nas hipóteses em que há reconhecimento da ilegitimidade passiva, em observância ao princípio da causalidade.

Todavia, tal orientação não possui caráter absoluto, devendo ser aplicada à luz das peculiaridades do caso concreto, especialmente
quanto à identificação de quem efetivamente deu causa à instauração do incidente processual.

No caso em exame, conforme bem delineado pelo Juízo de origem, a inclusão da agravante no polo passivo da execução não decorreu de conduta abusiva ou temerária por parte do exequente, mas, ao contrário, mostrou-se amparada em elementos objetivos então disponíveis, notadamente a certidão de casamento que indicava a subsistência do vínculo conjugal.

Embora a separação de fato tenha ocorrido em momento anterior à constituição da dívida, tal circunstância somente veio a ser formalmente averbada anos depois, circunstância que acabou por gerar aparência jurídica de manutenção do regime de bens e, por conseguinte, de possível responsabilidade patrimonial da ex-cônjuge.

Nesse contexto, não se pode imputar ao credor a responsabilidade pela inclusão da agravante na lide, uma vez que sua atuação se pautou na confiança legítima decorrente da fé pública registral.

A
aplicação do princípio da causalidade
, portanto, conduz à conclusão de que não é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor da agravante, na medida em que a instauração do incidente decorreu, em última análise, da ausência de atualização tempestiva de sua situação registral, circunstância que contribuiu decisivamente para a formação da aparência de legitimidade passiva.

No mesmo sentido,
mutatis mutandis:

“(...)

III. Razões de decidir

3. A condenação em honorários advocatícios contra o exequente é desproporcional, pois ele não deu causa à ilegitimidade passiva das herdeiras do espólio.
4. A extinção do processo se deu em razão da ausência de bens a inventariar, em relação à qual apenas se teve ciência após a morte do executado e habilitação de seus herdeiros, o que impossibilita a atribuição de honorários ao exequente.
5. O princípio da causalidade determina que a parte cuja conduta motivou a extinção do processo deve arcar com os ônus sucumbenciais, o que não se aplica ao exequente neste caso.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento conhecido e provido para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 485, VI, e 85, § 2o; CPC/2015, art. 110; CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, AI - 23377-42.2024.8.16 .0000, Rel. Desembargadora Substituta Cristiane Santos Leite, 16a C. Cível, j. 24/06/2024; TJPR, 0041844-35 .2025.8.16.0000, Rel. Desembargador Naor Ribeiro de Macedo Neto, 13a Câmara Cível, j. 31.07.2025
.”

(TJ-PR 00939853120258160000 Mandaguaçu, Relator.: José Laurindo de Souza Netto, Data de Julgamento: 17/11/2025, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/11/2025)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL SEM COMUNICAÇÃO AO MUNICÍPIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Os honorários advocatícios, levando em conta o princípio da causalidade, devem ser suportados por aquele que deu causa à ação e/ou à instauração de incidente processual. Hipótese em que a parte excipiente/agravada vendeu a propriedade, mas não adotou a devida providência junto à Secretaria Municipal da Fazenda para fins da alteração do cadastro imobiliário e lançamento de tributos, dando causa ao ajuizamento da execução. Assim, não obstante tenha sido acolhida a exceção de
pré
-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva do excipiente, não deve o Município arcar com o pagamento dos honorários de sucumbência, porquanto não deu causa ao ajuizamento do feito. Cabe à parte agravada/excipiente responder pelo pagamento da verba honorária sucumbencial.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

(Agravo de Instrumento, No 53843435220238217000, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 27-03-2024)
”
(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 53843435220238217000 OUTRA, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 27/03/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2024)

Com efeito, a orientação firmada
pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser
cabível a fixação de honorários advocatícios quando acolhida exceção de
pré
-executividade, inclusive para excluir parte ilegítima do polo passivo,

não socorre a pretensão recursal
, pois pressupõe, para sua incidência, que a parte posteriormente excluída não tenha concorrido para sua indevida inclusão no processo — o que, como visto, não se verifica na hipótese.

Dessa forma, não se identifica qualquer ilegalidade ou omissão na decisão agravada, a qual observou adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas do caso, aplicando corretamente o princípio da causalidade para afastar a condenação em honorários sucumbenciais.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto
por
MARTA CRESPIM BERNARDO
,

mantendo-se a decisão impugnada
em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026